Tribunal: TJDFT
Processo: 0706147-04.2020.8.07.0010
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. CADASTRO. RESERVA. PRIVATIZAÇÃO. FATO NOVO. CONDIÇÕES. AÇÃO. PRELIMINAR. ORDEM PÚBLICA. PERDA SUPERVENIENTE. INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO.
1. A carência de ação ou interesse processual é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício a qualquer momento e grau de jurisdição.
2. A privatização da Companhia Energética de Brasília (CEB) Distribuição S.A. fez com que a empresa deixasse de integrar os quadros da Administração indireta do Distrito Federal e não mais se submetesse ao regime de contratações inerente aos entes de direito público, sobretudo no que tange aos concursos públicos previstos no art. 37, inc. II, da Constituição Federal.
3. Impõe-se a extinção do processo sem resolução do mérito, ante a perda superveniente do interesse processual, quando verificada mudança fática que resulte na perda do objeto da demanda de candidato aprovado em cadastro de reserva de empresa privatizada.
4. Preliminar de ausência de interesse processual suscitada de ofício. Apelação prejudicada.